Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-49.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1000752-49.2025.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada 22/10/2025: DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Composição de julgamento: VOTO DR. WALTER P. DE SOUZA (RELATOR): Tese fixada: É vedada a cumulação de adicional de tempo de serviço (Lei Municipal nº 1164/91) e a progressão funcional (LC n.3507/2010), aos servidores da saúde do município de Várzea Grande-MT. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (3º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (4º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (5º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (6º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (7º VOGAL): acompanho o relator. VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (8º VOGAL): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO INCIDENTE E FIXOU A SEGUINTE TESE: É vedada a cumulação de adicional de tempo de serviço (Lei Municipal nº 1164/91) e a progressão funcional (LC n.3507/2010), aos servidores da saúde do município de Várzea Grande-MT.

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.164/1991 (
ART. 76 – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO
). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.507/2010 (
art. 32 a 36 - PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-ATS E A PROGRESSÃO VERTICAL/HORIZONTAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO. TESE/SÚMULA SUGERIDA.
“
É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991)
E A PROGRESSÃO FUNCIONAL
(
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010
)
, AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.”
. NO CASO CONCRETO, RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 289805350 – Recurso Inominado nº 1035468-82.2024.8.11.0002 – 1ª Turma Recursal
), que reconheceu a impossibilidade de cumulação de benefício (“
ATS” e “PROGRESSÃO

FUNCIONAL”
), a servidor do quadro da saúde do Município de Várzea Grande.

- do cabimento.

A possibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência tem fundamento no Provimento nº 22/2012-CNJ (
medidas de aprimoramento relacionadas ao Sistema dos Juizados Especiais
)
c.c.
art. 18, §1º, da Lei nº 12.153/2009 (
Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública
) c.c. art. 86 e seguintes, da Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT (
Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT
).

Nesse sentido:

“...

DA UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Art. 11. Nas unidades da Federação onde houver mais de uma Turma Recursal dos Juizados Especiais os Tribunais de Justiça deverão garantir o funcionamento da Turma de Uniformização destinada a dirimir divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais. § 1º A designação do desembargador que presidirá a Turma de Uniformização recairá, preferencialmente, sobre um dos componentes da Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais. § 2º Nos Estados que possuem mais de duas Turmas Recursais, a Turma de Uniformização será reunida com apenas um representante eleito por cada uma das turmas recursais da respectiva unidade da Federação. § 3º As reuniões poderão ser realizadas por meio eletrônico. § 4º A decisão da Turma de Uniformização será tomada pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, votando o Presidente no caso de empate.”
(Provimento nº 22/2012-CNJ).

“...

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. ...”
(Lei nº 12.153/2009).

“...

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais. ...”
(Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT).

No caso, o pedido deverá respeitar a forma (
requerimento próprio
) e, será possível, em duas oportunidades, ou seja, nos termos do art. 23, VII c.c. art. 87, do RI/TR-TJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), dirigido:

. ao Relator (
se ainda não julgado o recurso – art. 93 do RI/TR-TJM
)
. Se o Relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o RI antes de ser julgado o incidente. Neste caso o Relator determinará a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente e somente após este ser decidido é que o recurso inominado será ser julgado.

. ao Presidente da Turma de Uniformização (
após o julgamento na Turma - art. 86 a 87 do RInterno
)
, no prazo de
10 dias
a contar da publicação do Acórdão
ou, 15 dias
a contar da publicação do Acórdão (
Após a reforma do RITR-TJMT - Resolução nº. 13/ TJMT-OE, de 4/9/2025
).

- do equívoco de tramitação.

Apesar de interposto o pedido de Uniformização anteriormente ao julgamento paradigma (
5/5/2025
), este não foi redistribuído à Relatora para avaliação de cabimento e suspensão do julgamento em relação ao RI, tendo sido, diretamente, encaminhado à Presidência da TU.

Deste modo, considerando que a decisão paradigma se deu no acórdão de
id. 289805350, no Recurso Inominado nº 1035468-82.2024.8.11.0002, em data de 29/5/2025, e o ingresso do presente incidente de uniformização em 5/5/2025, sem prejuízo a sua apreciação, tendo em vista a possibilidade de manejo, inclusive, após o julgamento do RI.

- da divergência.

A divergência resta estabelecida entre decisões das Turmas Recursais isoladas, em relação à possibilidade de servidores do quadro da saúde do Município Suscitado, em obter, conjuntamente, os benefícios da LCM nº
1.164/1991 (
ART. 76 – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO
), em relação ao Adicional por Tempo de Serviço-ATS e, da LCM n.º 3.507/2010 (
art’s. 32 a 36 -

Plano de Cargos e Vencimentos da Secretaria de Saúde
), em relação à progressão (
horizontal/vertical
).

- do direito aplicável.

Nos fundamentos da divergência, tem-se que:

. NA INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO:

A inviabilidade da cumulação tem como fundamento principal a
prevalência da lei específica sobre a lei geral
, pois
a Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, que instituiu o plano de carreira da Secretaria de Saúde, regulou integralmente a forma de remuneração da categoria
.
Desse modo, o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) e da progressão funcional, configuraria dupla remuneração pelo mesmo motivo e enriquecimento ilícito do servidor
. A ausência de revogação expressa do art.
76, da LCM nº 1.164/1991 (
Estatuto do Servidor Público
), não impede a revogação tácita, que ocorre quando a lei posterior disciplina integralmente a mesma matéria
.

A tese tem prevalência na ampla maioria das Turmas Recursais. Precedentes. (
TJMT – 1ª T – RI nº 1044280-16.2024.8.11.0002 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 7/8/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1036754-95.2024.8.11.0002 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 18/7/2025
); (
TJMT – 1ª T – RI nº 1029738-90.2024.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 5/5/2025
); (
TJMT – 1ª T – RI nº 1029246-98.2024.8.11.0002 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 2/5/2025
); (
TJMT – 2ª T – RI nº 1029538-83.2024.8.11.0002 – rel. Juiz
EDSON DIAS REIS
– j. 10/7/2025
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1036280-27.2024.8.11.0002 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/7/2025
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1030802-38.2024.8.11.0002 – rel. juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 4/7/2025
); e (
TJMT – 3ª T – RI nº 1029245-16.2024.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 22/5/2025
).

. NA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO:

A viabilidade da cumulação baseia-se no fundamento de que os benefícios possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que sua percepção conjunta é possível e não configura
bis in idem
. Ademais, a lei posterior que instituiu o plano de carreira não revogou expressamente o artigo 76, da
LCM nº 1.164/1991 (
Estatuto do Servidor Público
)
, que garante o ATS. Portanto, o reconhecimento judicial do direito não constitui aumento de vencimento, mas sim a aplicação de norma legal vigente, cuja eficácia não foi suspensa ou revogada.

Nas Turmas, a tese é isolada. Precedentes. (
TJMT – 2ª T – RI nº 1030043-74.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 30/4/2025
); (
TJMT – 2ª T – RI nº 1029533-61.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 30/4/2025
) e (
TJMT – 2ª T – RI nº 1030908-97.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 30/4/2025
).

- do enfrentamento da divergência.

Embora se reconheça a autonomia administrativa do Município (
Lei Orgânica do Município
), inarredável a limitação imposta pela Constituição Federal, como princípio fundamental.

Deste modo, atento à origem/estrutura dos benefícios pretendidos em cumulação (
progressão funcional horizontal/vertical e ATS
), estes evidenciam inequívoca identidade de pressuposto, configurando verdadeiro bis in idem.

Ainda que se considere que o ATS seria vantagem pecuniária de caráter genérico, concedida em razão da fidelidade e permanência do servidor no serviço público e, de outro lado, a progressão funcional (
vertical/horizontal
), seria mecanismo de avanço dentro da própria estrutura do cargo, cuja finalidade é a valorização do profissional por seu desenvolvimento, qualificação e mérito, ambas propostas têm, em um de seus fundamentos, origem comum, qual seja, o tempo de serviço.

Nesse sentido:

“...

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D.

...

Art. 35, Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; ...”
(
LCM n.º 3.507/2010 - Plano de Cargos e Vencimentos da Secretaria de Saúde
).

“...

Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único: O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio. ...”.
(LCM nº 1.164/1991 - Estatuto do Servidor Público)
.

Assim, a pretensão esbarra, inevitavelmente, no impedimento do art. 37, XIV da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“...

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; ...”

Delimitada a questão, e revisitando o tema, em especial na Corte Suprema, a conclusão é de que a maioria das Turmas Recursais não destoam da conclusão lá definida, ou seja, da inviabilidade de cumulação de benefícios de progressão funcional (
vertical/horizontal
) com o ATS. Precedentes. (
STF – TP – RE nº 1370045 - rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – rel. p Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 17/2/2025 – DJe 2/4/2025
); (
STF – 1ª T – RE nº 211384/MG - rel. Ministro ILMAR GALVÃO – j. 11/5/1999 – DJe 13/8/1999
); (
STF – 1ª T - RE 587.123AgR - rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – DJe 5/6/2009
); (
STF – TP - AR 1807 - rel. Ministro DIAS TOFFOLI - DJe 28/6/2023
) e (
STF – 1ª T - RE nº 603.304/RS -AgR – relª. Ministra Cármen Lúcia - DJe 24/9/10
).

- da ausência de repercussão na reclamação de origem.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, e propicia a reforma do acórdão impugnado, restando aplicável a tese, do mesmo modo, no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Precedente. (
STF – 2ª T - AgR ARE: 850960/SC – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 24/3/2015 - DJe-068 – 13/4/2015
).

Deste modo, considerando que o Acórdão de id. 289805350, na reclamação nº 1035468-82.2024.8.11.0002, na 1ª Turma Recursal se amolda à tese definida no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inexiste repercussão a ser reconhecida neste julgamento.

- da proposta de Súmula.

Assim, concluída a questão no sentido de que
é vedada a cumulação de adicional por tempo de serviço e progressão funcional em relação aos servidores do quadro da saúde do Município de Várzea Grande
, segue a proposta de Súmula, nos termos do art. 99, do Regimento Interno/TR-TJMT.

“
É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991)
E A PROGRESSÃO FUNCIONAL
(
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010
)
, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
CONHEÇO do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para fixar a seguinte tese/proposta de Súmula:
“
É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991)
E A PROGRESSÃO FUNCIONAL
(
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010
)
, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.”
2-
Ficam prejudicados, os demais pedidos de Uniformização sobre o tema, bem como, devem retomar o normal andamento, as reclamações em trâmite no primeiro grau (
art. 100. I e II, do RI-TR/TJMT
).
3-
No caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
4-

Preclusa a via recursal, promova a Secretaria da Turma o cumprimento do disposto nos art’s 99, §2º e 100, parágrafo único do RI-TR/TJMT.
5-
Após, ciência ao MPE, se for o caso, intimem-se e, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025